Tribunal: STF
Processo: HC 240312
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aldrym Aquino Viana, em favor de Daniela Veroneze de Moraes Marostiga, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 905.651/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DANIELA VERONEZE DE MORAES MAROSTIGA, impugnando decisão indeferitória de liminar proferida pelo Desembargador Relator do Habeas Corpus Criminal n. 2101868- 50.2024.8.26.0000, impetrado perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Consta que, em decisão proferida em 08/04/2024, no bojo da Execução Penal n. 00050296-57.2022.8.26.0520, o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 9ª RAJ – da Comarca de São José dos Campos/SP, após consignar que fora prestada informação pela Secretaria de Administração Penitenciária estadual de que haveria vaga disponível no regime semiaberto, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente (eSTJ fls 804/805). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, apontando infração ao disposto na Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça, assim como à decisão do STJ que, em sede de agravo em recurso extraordinário, determinou que o Tribunal estadual observasse o rito do art. 1.030 do CPC. 



    A liminar, entretanto, foi indeferida (e-STJ fls. 19/21). 



    Na presente impetração, a defesa insiste na ilegalidade da expedição de mandado de prisão sem que primeiramente seja observado o procedimento descrito na Resolução n. 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça, que tem por objetivo dar correto cumprimento ao disposto na súmula vinculante n. 56 do STF, bem como que as instâncias ordinárias descumpriram a determinação do Ministro Presidente do STF no agravo em recurso extraordinário 1.485.759. 



    Pede, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja suspenso o processo de execução penal nº 0005029-57.2022.8.26.0520, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual Criminal –DEECRIM da 9ª RAJ até o trânsito em julgado do agravo em recurso extraordinário, com revogação do mandado de prisão expedido em desfavor da Paciente ou para que seja reformada, monocraticamente, ar. Decisão de fls. 201/202 (e-STJ fls. 17/18). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Em momento algum, a Presidência desta Corte, no ARE 1.485.759, determinou a suspensão da execução da pena imposta à paciente; determinou, apenas, a devolução dos autos pela sistemática da repercussão geral, pelo tema 1267, pendente de julgamento o mérito.



    Por isso mesmo, não procede a afirmação de que o Juízo teria descumprido decisão desta Corte, apenas porque determinou a expedição do mandado de prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente